Tribunal: TCU
Processo: 002.732/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4483/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União , reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e em consonância com os pareceres constantes dos autos, ACORDAM , por unanimidade, em: a) considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de reforma a seguir relacionados; e b) determinar à unidade de origem que promova a correção do valor do adicional por tempo de serviço constante nos proventos do militar Arthur Annes de Freitas, nos termos propostos pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. 1. PROCESSO TC- Processo 002.732/2025-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Arthur Annes de Freitas (XXX.162.250-XX); Ben Hur dos Santos Pereira (XXX.691.740-XX); Walter Pereira Pinto (XXX.010.601-XX). 1.2. Unidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação à origem para que promova a correção do valor do adicional por tempo de serviço nos proventos de Arthur Annes de Freitas.